Tribunal: TJMT
Processo: 1007013-84.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007013-84.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- THIAGO PERES MENEZES
AGRAVADO:- MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Agravo de Instrumento n. 1007013-84.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.
O agravante alega que não houve a constituição em mora porque não foi regularmente notificado, visto que a correspondência foi devolvida ao remetente pelo motivo “mudou-se”.
Afirma que reside no mesmo local indicado no contrato há muitos anos, tanto é que recebe as correspondências normalmente, e sempre há alguém no local para o recebimento de encomendas, além de ser conhecido por toda a vizinhança.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo.
O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/60 estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.
A notificação extrajudicial tem de ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).
Neste caso foi enviada para o local mencionado na avença, mas devolvida pelo motivo “mudou-se” (Id 7703420 – Pág. 2 dos autos em primeiro grau).
Segundo posicionamento adotado pelo STJ, por força do princípio da boa-fé, norteador dos contratos, as partes devem agir com lealdade, cooperação e confiança recíprocas. Isso significa que cabe ao devedor informar a mudança de endereço ao credor e manter seu cadastro sempre atualizado, justamente para evitar situações como esta.
Dessa maneira, ao enviar a notificação extrajudicial ao lugar indicado na avença, o credor esgotou os meios de localização do réu.
No caso, o agravante afirma que sempre esteve no local indicado no contrato, tanto é que as correspondências são para lá encaminhadas e recebidas normalmente.
Todavia, é preciso analisar com cautela essa situação, visto que anteriormente foi interposta outra ação de busca e apreensão contra o mesmo devedor, que foi julgada extinta porque a notificação, enviada para o mesmo endereço, foi devolvida pelo motivo “ausente” (Apelação n. 1015716-27.2020.8.11.0015). Dessa vez, retornou pelo motivo “mudou-se”.
Ademais, ao que parece, não se trata de residência, mas de endereço comercial.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva do agravado.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 2 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator